Tribunal: TJSP
Processo: 1003829-16.2020.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
BAIXA DO APONTAMENTO HAVIDO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM A INTENÇÃO DE RECORRER – art. 1000, parágrafo único do CPC – recurso não conhecido quanto ao ponto.

APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DENOMINADA DE REPARAÇÃO CIVIL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE, DETERMINADA A BAIXA DO APONTAMENTO DO

Ementa:
BAIXA DO APONTAMENTO HAVIDO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM A INTENÇÃO DE RECORRER – art. 1000, parágrafo único do CPC – recurso não conhecido quanto ao ponto.

APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DENOMINADA DE REPARAÇÃO CIVIL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE, DETERMINADA A BAIXA DO APONTAMENTO DO NOME DA APELADA FEITO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – CONCESSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DE R$ 11.000,00 – INCORREÇÃO DA DECISÃO QUANTO À DECLARAÇÃO E À INDENIZAÇÃO CONCEDIDA – declaração de inexistência da dívida descabida – débito comprovadamente existente – contratação havida com terceiro que não foi negada pela apelada – dano moral não ocorrido, dado que a dívida existia – baixa do cadastro que se dá tão-só por conta da falta de comprovação da apelante a respeito da propalada cessão do crédito, mas não pela inexistência da dívida – apontamento que, na hipótese, não tem potencial para fazer surgir dano moral.

Resultado: recurso provido, quanto à parte conhecida.